Tribunal: STJ
Processo: 0437728-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050533 - CE(2025/0437728-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ ARISTIDES ALBUQUERQUE DE MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA PORTO - CE029496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RÉU PRIMÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu
ordem de habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão preventiva do agravado, aplicando
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
2. O agravante sustenta que a prisão cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
praticado mediante concurso de agentes, com diversidade de drogas e apreensão de arma de
fogo, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso pela Quinta
Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado, fundamentada
na gravidade concreta do delito e na diversidade de drogas apreendidas, deve ser mantida ou
substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada destacou que o decreto de prisão preventiva fundamentou-se apenas na
gravidade abstrata do delito e na diversidade de drogas apreendidas (20g de maconha. 6g de
cocaína e 7g de
), sem elementos concretos que justificassem a necessidade da medida
crack
extrema.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão
preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de drogas
apreendidas não se mostra elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o encarceramento.
6. Esta Corte firmou entendimento de que "não cabe ao Tribunal de origem, em sede de habeas
corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida extrema" (HC n. 325.523/MG,
Documento eletrônico VDA54724361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 07acc91e-b0c0-45b9-b054-2025e29ff528

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
4/8/2015,
.
17/8/2015)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de
drogas apreendidas não se mostra elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o
2. O Tribunal de origem não pode em ação constitucional da defesa apresentar
encarceramento.
reforço argumentativo para justificar a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II; 310; 311; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
325.523/MG,
julgado em
DJe
STJ,
4/8/2015,
17/8/2015;
AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
206.009/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 07.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 07acc91e-b0c0-45b9-b054-2025e29ff528

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050533 - CE (2025/0437728-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ ARISTIDES ALBUQUERQUE DE MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA PORTO - CE029496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
RÉU
PRIMÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu
ordem de habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão preventiva do agravado, aplicando
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
2. O agravante sustenta que a prisão cautelar foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
praticado mediante concurso de agentes, com diversidade de drogas e apreensão de arma de fogo,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso pela Quinta Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravado, fundamentada na
gravidade concreta do delito e na diversidade de drogas apreendidas, deve ser mantida ou
substituída por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada destacou que o decreto de prisão preventiva fundamentou-se apenas na
gravidade abstrata do delito e na diversidade de drogas apreendidas (20g de maconha. 6g de
Documento eletrônico VDA53816506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: d7c95c3b-2d7d-49d7-a023-3a09720bc391

cocaína e 7g de
), sem elementos concretos que justificassem a necessidade da medida
crack
extrema.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva
deve ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de drogas apreendidas não se
mostra elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o encarceramento.
6. Esta Corte firmou entendimento de que "não cabe ao Tribunal de origem, em sede de habeas
corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida extrema" (HC n. 325.523/MG,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe
4/8/2015,
.
17/8/2015)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares quando a quantidade de drogas
2.
apreendidas não se mostra elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o encarceramento.
O Tribunal de origem não pode em ação constitucional da defesa apresentar reforço argumentativo
para justificar a manutenção da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II; 310; 311; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 325.523/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
DJe
STJ,
4/8/2015,
17/8/2015;
AgRg no RHC 206.009/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2025, DJEN de 07.03.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
de decisão na qual concedi a ordem, de ofício para revogar a prisão preventiva do agravado
mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
O agravante afirma que, na verdade, a prisão cautelar foi fundamentada na gravidade
concreta, pois o crime foi perpetrado mediante concurso de agentes, com diversidade de drogas e
com apreensão de arma de fogo.
Documento eletrônico VDA53816506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: d7c95c3b-2d7d-49d7-a023-3a09720bc391

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja restabelecida a
prisão cautelar do ora agravado. Caso contrário, pugna pela apreciação do recurso pela Quinta
Turma.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Dispõe o do Código de Processo Penal que: "a prisão preventiva poderá ser art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria".
O Juízo decretou a prisão preventiva do agravante com os seguintes fundamentos:

Preconiza o artigo 310 do Código de Processo Penal, com as alterações produzidas pela
que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar aLei no 12.403/11,
prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os
requisitos constantes do artigo 312 daquele diploma legal e se revelarem inadequadas
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade
provisória, com ou sem fiança.
Pois bem, em atenção ao disposto no I do CPP, verifico presentes os requisitos art. 313,
de admissibilidade da segregação cautelar da liberdade do acusado, tendo em vista que
os delitos objetos deste APF serem apenados com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos.
No que pertine à prova da materialidade do delito, resta evidenciado pelas declarações
dos policiais que conduziram os flagranteados, bem como pelo auto de apresentação e
apreensão. Quanto aos indícios suficientes da autoria, entendo presentes com
fundamento nas mesmas declarações supramencionadas.
Em análise dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no
do CPP, verifico que, a segregação cautelar decorre da necessidade
art. 312
de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito,
notadamente quando se verifica o concurso de agentes e a diversidade de drogas.
Destaco, por oportuno, a impossibilidade de substituição da prisão pelas demais
medidas cautelares, pois, na presente hipótese, são totalmente estranhas, inábeis, inaptas
e insuficientes ao caso em concreto.
Assim, a prisão preventiva, que ora se decreta, atende aos pressupostos gerais de
cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a
aplicação da lei penal e garantia da ordem pública (art. 282, I, CPP), ao tempo em que
também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade do crime, as
circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais do acusado até então
existentes nos autos. Assim sendo, com base nas informações supra e fulcrada nos arts.
Documento eletrônico VDA53816506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: d7c95c3b-2d7d-49d7-a023-3a09720bc391

311 e ss. do Código de Processo Penal, reputando insuficiente a imposição de medidas
cautelares diversas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ambos os custodiados"
(e-STJ, fls. 17)
Como se observa, o decreto preventivo destacou apenas a gravidade abstrata do delito
e a diversidade de drogas para justificar a prisão cautelar - 20 g de maconha, 6 g de cocaína e 7 g de
k.
crac
O acórdão impugnado destacou "que no contexto da captura foram apreendidas arma
de fogo e drogas, elementos aptos a ensejar risco à ordem pública" (e-STJ, fl. 8), mas cabe destacar
que a jurisprudência desta Corte não admite reforço de fundamentação ao decreto preventivo. (HC
n. 325.523/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
4/8/2015,
17/8/2015)
No caso, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo o
agravante primário e preso na posse de pequena quantidade de drogas, sendo, portanto, cabível a
substituição da prisão por outras medidas cautelares, sobretudo diante da previsão constitucional da
segregação cautelar como
.
ultima ratio
Esta Corte consolidou o entendimento de que "[a] prisão preventiva deve ser
substituída por medidas cautelares quando a quantidade de drogas apreendidas não se mostra
elevada e o réu é primário, sendo desproporcional o encarceramento." (AgRg no RHC n. 206.009
/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de 7/3
26/2/2025,
/2025.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:32
Código de Controle do Documento: d7c95c3b-2d7d-49d7-a023-3a09720bc391

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.533 / CE
Número Registro: 2025/0437728-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02033870520258060298 06281979720258060000 2033870520258060298 6281979720258060000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA PORTO
ADVOGADO
: FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA PORTO - CE029496
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: LUIZ ARISTIDES ALBUQUERQUE DE MESQUITA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIZ ARISTIDES ALBUQUERQUE DE MESQUITA (PRESO)
ADVOGADO : FRANCISCO ARTUR DE OLIVEIRA PORTO - CE029496
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54688597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: 9a909437-8e64-4e56-aada-1819844e621d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: 9a909437-8e64-4e56-aada-1819844e621d